Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 155, § 4o, I E IV). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, I e IV). Pretende-se a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, com aplicação da fração de 1/6 para a agravante da reincidência e fixação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova colhida é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente quanto ao critério de aumento da pena intermediária e ao regime inicial de cumprimento, comporta alteração.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/6 para a agravante da reincidência, já observado na decisão a quo, conhece-se parcialmente do apelo.
4. A condenação se mantém quando a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas por relatórios policiais, laudo pericial, registros audiovisuais e testemunhos colhidos em sob o crivo do contraditório.
5. Depoimentos coesos da vítima e de agentes policiais aliados às imagens de câmeras de segurança, comprovam a autoria do crime imputado ao réu e as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes.
6. A versão defensiva se encontra isolada e não autoriza o pleito absolutório, pois o acervo probatório é suficiente para respaldar a condenação.
7. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
8. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, a fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada na reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com a jurisprudência e com os princípios da proporcionalidade e da prevenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado afasta a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
2. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
Dispositivos legais citados: CRFB, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3 o, 44, 61, I, 77, 155, § 4o, I e IV; CPP, art. 386, VII.